Tribunal: TJSP
Processo: 1002922-96.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral - Negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida desconhecida – Procedência decretada para acolher os pedidos declaratório e condenatório bem como incumbir o réu de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral - Negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida desconhecida – Procedência decretada para acolher os pedidos declaratório e condenatório bem como incumbir o réu de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação (R$5.000,00) – Insurgência do autor pretendendo o rearbitramento da honorária segundo os ditames do art. 85, § 8o-A, do CPC – Inviabilidade, no vertente caso, de aplicação das regras estatuídas no aludido cânone legal (§8o-A do art. 85 do CPC), porquanto não condizentes com os critérios previstos no §2o do referido artigo e princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Honorários advocatícios rearbitrados para o equivalente a 18% do valor da causa (R$10.000,00, fls. 13) atualizado, quantia esta que remunera condignamente o causídico da parte vencedora e representa observância dos critérios legais perenizados no art. 85, § 2o, do CPC – Recurso provido em parte.